Tribunal: TJPA
Processo: 0806101-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806101-58.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LUCIMAR LIMA SERRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO, REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSERÇÃO DA AGRAVADA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO (SERASA). CESSÃO DO DIREITO A OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EFETUOU A MEDIDA. INEXISTÊNCIA, “A PRIORI”, DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO RECORRENTE. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO SEM, CONTUDO, DECLARAR A SUA ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE, NESSE PONTO, DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG S.A visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0803339-82.2020.8.14.0028, ajuizado por
LUCIMAR LIMA SERRA, deferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 3235371, págs. 01/19), diz o agravante que o juízo de origem deferiu tutela de urgência em favor da agravada para o compelir a exclusão do

nome desta dos cadastros de proteção ao crédito, arbitrando multa de R$500,00 (quinhentos reais) ao teto de R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões meritórias, sustenta o agravante que a recorrida tomou ciência de todas as cláusulas na ocasião da contratação do Termo de Adesão à Consignação em Pagamento e Cartão de Crédito. Frisa que com a materialização da relação jurídica, passou a figurar como titular do crédito mencionado, de modo que sua cobrança constitui exercício regular de direito.

Assevera que é comum a prática utilizada por alguns contratantes de realizar contratos com instituições financeiras e logo em seguida ingressar com ação judicial fundamentando desconhecer os termos da avença.

Diz, ainda, que em nenhum momento obrigou a recorrida a celebrar o contrato.

Afirma que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, visto que houve a cessão de crédito ao BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A, de modo que deve ser extinto o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Cita doutrinas que entende serem favoráveis à tese exposta.

Diz que houve equívoco quanto a concessão da tutela de urgência, posto que com a cessão do crédito ao BANCO ITAÚ CONSIGNADOS houve a transferência da titularidade para figurar no polo passivo da lide o referido Banco.

Sustenta fundamentos a respeito do exercício regular de direito quanto a inclusão do nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito. Diz que o ordenamento jurídico faculta ao credor a negativação do devedor inadimplente na forma do artigo 188, I, do Código Civil.

Argumenta que o valor da multa cominatória é demasiadamente excessivo, sendo imperiosa a sua redução na forma do artigo 537, 1º, I, do CPC.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e por fim o seu total provimento com a cassação da decisão recorrida nos termos que expõe.

Em decisão constante no id.
3426199, págs. 01/04, deferi o pedido de efeito suspensivo para sustar a decisão recorrida até ulterior deliberação.

Conforme certificado no id. 3652945, pág. 01, não foram ofertadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3680266, págs. 01/05, pronunciou-se pelo parcial provimento do recurso sem, contudo, declarar a ilegitimidade do agravante.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado pelo BANCO BMG S/A contra decisão proferida em Ação de Anulação de Contrato c/c Tutela Antecipada que concedeu tutela provisória em favor da agravada e determinou a retirada do nome desta dos cadastros de proteção ao crédito decorrente da dívida contestada em juízo.

O agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, dado que afirma ter procedido a cessão do crédito objeto da ação originária ao Banco Itaú S/A. Nesta modalidade, seriam transferidos todos os elementos da obrigação, como os acessórios e as garantias da dívida, salvo disposição em contrário, de modo que não se exige a anuência do devedor para a transferência referida, estando previsto esse procedimento no artigo 286 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.”

Com efeito, analisando o caderno digital, extrai-se que de fato houve contrato de Consignação em Folha de Pagamento para empréstimo e cartão de crédito no id. 3235375, págs. 01/05, firmado originariamente entre a instituição financeira agravante e a recorrida, sendo as parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento dela, conforme id. 3235386, págs. 51/57.

Contudo, conforme o cadastro de consulta do SERASA acostado no id. 3235386, pág. 66, emitido em 08/04/2020, há duas restrições no nome da recorrida. No referido documento, constam empréstimos do Banco Itaú S.A e Banco PAN nos valores de R$8.468,00 (oito mil e quatrocentos e sessenta e oito reais) e R$8.504,00 (oito mil e quinhentos e quatro reais), respectivamente.

Vale ressaltar que apesar de a contratação ter sido celebrado entre agravante e agravado, até o presente momento não há nenhuma conduta atribuível à instituição financeira recorrente, uma vez que não foi ela quem procedeu a negativação da agravada.

Em suma, tem-se que há aparência do direito em favor da instituição financeira recorrente no ponto em que afirma ter procedido a cessão do crédito questionado em juízo para outra instituição financeira, porquanto referida modalidade de transmissão da obrigação possui previsão legal e faculta ao credor a adoção de medidas legais para a satisfação do direito. Desse modo, tem-se que a obrigação assentada na decisão recorrida, “a priori”, não pode ser objeto de cumprimento cumprida pelo agravante, uma vez que, em um juízo de cognição não exauriente, não é mais ele o titular do crédito.

Todavia, não se irá afastar a legitimidade da instituição agravante para figurar no polo passivo da lide, porquanto tal ponto demanda instrução probatória a ser dirimida na origem, mas tão somente para afastar a obrigação assentada na decisão recorrida.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, afastar o cumprimento da obrigação por parte da agravante.

É como o voto.

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2021